Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-63.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR DE IDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ESTIPULADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo autor/alimentante contra sentença que, nos autos da ação revisional de alimentos, julgou improcedente a pretensão inicial consistente na redução do valor da pensão alimentícia para o percentual de 17% (dezessete por cento) do salário mínimo.

2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.

3. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento, devendo abranger despesas essenciais à subsistência, como alimentação, moradia e assistência à saúde, além de outros gastos necessários para uma vida digna, como aqueles referentes ao lazer e à cultura. No caso, revelam-se evidentes as necessidades do alimentando (apelado), porquanto ser menor de idade (8 anos), e, portanto, pessoa em condição de desenvolvimento, não possuindo renda própria nem condições de prover seu sustento.

4. O conjunto probatório não revela a existência de condições que justifiquem a redução do valor da prestação alimentícia devida pelo apelante. No caso, à época da fixação da obrigação alimentar, o d. magistrado considerou que o genitor se encontrava desempregado, de modo que não há falar em decréscimo da sua capacidade econômica. Ainda, a circunstância de o alimentante exercer atividade informal, sem renda fixa, não é capaz de ensejar a revisão dos alimentos, se o alimentante é pessoa saudável e em idade produtiva, capaz de prover seu sustento e de seus filhos.

5. O pagamento de alimentos em favor de outro filho não é suficiente, por si só, para autorizar a redução do percentual aplicado na r. sentença, porquanto ser dever do genitor exercer a paternidade de forma responsável, efetuando o pagamento de prestação alimentícia em favor de cada filho em valor que seja suficiente para o custeio das suas necessidades. Precedentes deste e. TJDFT.

6. Se o alimentante/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que não teria condições de arcar com a prestação alimentícia estabelecida no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, em razão de alteração superveniente da sua possibilidade financeira (art. 373, I, do CPC), deve ser mantida a conclusão adotada na sentença, pois representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla as necessidades do alimentando, à luz do binômio necessidade-possibilidade, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Recurso conhecido e desprovido.